Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-10.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-10.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: MARIA LUCIENE DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 DA JORNADA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR INSUFICIENTE. CUMPRIMENTO DA NORMA FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE OLINDINA contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Olindina, que, nos autos de Ação Ordinária movida por
MARIA LUCIENE DE SOUZA OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a adequação da jornada de trabalho da autora, de modo a reservar 1/3 para atividades extraclasse, conforme previsto no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, além de condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, com observância da prescrição quinquenal.

2. O Município apelante sustenta que a fixação da remuneração de servidores públicos depende de lei específica (CF, art. 60, III, "e"); que a Lei Federal nº 11.738/2008 trata apenas do piso salarial, sem disciplinar carga horária; e que o pagamento de gratificação de atividade complementar já compensa a ausência de reserva de carga horária para atividades extraclasse, em percentuais de 20% e 15%, conforme Leis Municipais nº 170/2012 e nº 242/2014. Pede a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Município de Olindina deve adequar a carga horária dos professores conforme a Lei Federal nº 11.738/2008, reservando 1/3 da jornada para atividades extraclasse; (ii) verificar a validade da compensação da carga extraclasse por gratificação em percentual inferior ao previsto pela norma federal; (iii) analisar a incidência de custas processuais para o ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Federal nº 11.738/2008 determina que, na jornada dos professores, 1/3 deve ser destinado a atividades extraclasse, norma declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 4167. A aplicação obrigatória da lei aos entes federados foi estabelecida a partir de 27/04/2011, vedando que leis municipais contrariem o percentual de 1/3.

5. No caso, as Leis Municipais nº 170/2012 e nº 242/2014 preveem gratificação de 20% e 15%, respectivamente, por atividade complementar, valores insuficientes para alcançar a reserva de 1/3 da carga horária extraclasse fixada pela norma federal. O pagamento integral dessa fração é direito do professor, que excede em sala de aula a proporção máxima de 2/3 da jornada, caracterizando jornada extraordinária.

6. Precedentes desta Corte confirmam o direito dos professores à reserva de 1/3 para atividades extraclasse, não sendo cabível a compensação insuficiente via gratificação. A aplicação de verba complementar inferior ao devido constitui descumprimento da Lei Federal n.º 11.738/2008, devendo o Município ajustar os pagamentos ao percentual legal de 33%, com abatimento das quantias já pagas sob tal título.

7. Quanto ao pagamento de custas processuais, a Lei Estadual nº 12.373/2011 isenta o Município, sendo correta a exclusão de sua condenação ao pagamento das custas, mantendo-se a condenação quanto às diferenças remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais pelo Município de Olindina, mantida a sentença nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000266-10.2016.8.05.0183,
em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e como apelada
MARIA LUCIENE DE SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente